Tribunal: TJSP
Processo: 2167379-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de desbloqueio de ativos financeiros.
I – Inconformismo do executado. Alegada inviabilidade da manutenção do bloqueio por ser inferior a 40 salários-mínimos, além de estar depositado em conta poupança.
II – Improcedência da insurgência. Bloqueios efetivados em várias contas, sem comprovação de que qualquer delas se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de desbloqueio de ativos financeiros.
I – Inconformismo do executado. Alegada inviabilidade da manutenção do bloqueio por ser inferior a 40 salários-mínimos, além de estar depositado em conta poupança.
II – Improcedência da insurgência. Bloqueios efetivados em várias contas, sem comprovação de que qualquer delas se trate de conta poupança. Impenhorabilidade a ser estendida ao valor bloqueado em conta corrente, inferior a 40 salários-mínimos, desde que comprovado pelo executado que tal quantia é destinada a assegurar o mínimo existencial, segundo novo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça exposto no REsp 1.677.144-RS.
III – Ausência de demonstração no caso concreto. Alegação do executado desacompanhada de qualquer prova de que a quantia bloqueada seja necessária à sua subsistência ou represente reserva de garantia alimentar.
IV – Decisão mantida – Recurso não provido.